Tribunal: TJMT
Processo: 0011949-93.2015.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011949-93.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KATY RODRIGUES DE ALMEIDA RIBAS CHENET (VÍTIMA), BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 065.008.741-02 (APELANTE), ERICK DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 044.281.321-07 (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERSON COUTINHO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011949-93.2015.8.11.0040

APELANTE: BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – ACOLHIMENTO –
MÉRITO
– POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSE COMPARTILHADA OU DA COMPOSSE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Fixada a pena em 1 ano de reclusão, a prescrição opera-se em 4 anos [art. 109, V, do CP], razão pela qual –decorrido lapso temporal de um lustro desde a publicação da sentença, sem ocorrência de outro marco interruptivo –, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

A ausência de provas bastantes nos autos de que o agente exercia a composse ou a posse compartilhada da arma de fogo com numeração raspada, ou que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, desautoriza a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado o secular brocardo do
in dubio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011949-93.2015.8.11.0040

APELANTE: BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Bruno Henrique Pereira da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou à reprimenda de 4 anos de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes de receptação [art. 180,
caput
, do CP], e de posse ilegal de arma de fogo de numeração raspada [art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003].

A defesa aduz a ausência de provas suficientes para condenação pelo crime de posse ilegal de arma de uso restrito, uma vez que o artefato pertencia ao adolescente Edson Bueno Peralta Lopes Coca.

Argumenta que não pode o apelante responder pelo crime simplesmente por estar no local onde a arma foi apreendida, sendo necessária a comprovação da conduta delitiva.

Assevera que não adquiriu os objetos subtraídos, sendo que Edson se encontrava na residência quando da apreensão, sendo clara que o adolescente era o detentor da posse deles.

Postula, ao final, a absolvição.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opina pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime de receptação, e pelo desprovimento no atinente ao pleito de absolvição no que tange delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011949-93.2015.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que sentença condenatória recorrível foi proferida em
23/11/2015
, iniciando-se, a partir desta data, nova contagem do prazo prescricional.

Na hipótese vertente, considerando o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, e, diante da reprimenda concreta imposta [1 ano de reclusão], a extinção da punibilidade ocorre em 4 [quatro] anos, consoante dispõe o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Nesse diapasão, decorrido lapso temporal superior a seis anos desde a prolação da sentença condenatória, sem a ocorrência de qualquer outro marco interruptivo, a extinção da pretensão punitiva, por força da prescrição superveniente, é medida que se impõe.

Colho da jurisprudência:

“Após ser prolatada a sentença condenatória transcorreu um período de tempo superior a 03 (três) anos sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente”
[1]
.

À vista do exposto,
acolho
a questão prejudicial de mérito suscitada pela PGJ, e declaro a extinção da punibilidade do apelante
BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, em relação ao crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP], e o faço com fundamento no art. 109, inciso V, c.c. art. 110, § 1o ambos do CP, e art. 61 do CPP.

DO MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Bruno Henrique Pereira da Silva
, também a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003], consoante extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“[...] III – Na data de
18 de junho de 2015
, por volta das
12h00min
, na Rua Floriano Peixoto, Quadra 19, Lote 7, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT, a Polícia Militar flagrou os denunciados, ERICK DA SILVA DE OLIVEIRA e
BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
,
possuindo
(
posse compartilhada
)
arma de fogo de uso restrito
, consistente no
revólver calibre 38
,
com numeração raspada
,
municiado com 4 (quatro) projéteis de idêntico calibre
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

[...]

A Polícia Militar, devidamente acionada em virtude do assalto a ‘Info Store’, passou a realizar diligências pelas vias desta urbe, visando prender os autores do roubo, sendo que, na data de 18/6/2015, os milicianos foram informados através de uma denúncia apócrifa, no sentido de que os autores do crime se tratavam das pessoas identificadas como ERICK e ‘NETO’ (apelido do adolescente EDSON), e que eles estariam escondidos na Rua Floriano Peixoto, quadra 19, lote 7, no bairro Jardim Primavera, nesta urbe.

O fato, por seu turno, permitiu que uma guarnição da Polícia Militar se deslocasse até o endereço informado, sendo que, por volta das 12h00min, do dia 18/6/2015,
na residência aludida
, os milicianos lograram encontrar os denunciados ERICK e
BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
– este
proprietário da residência
), bem como o adolescente EDSON. Em buscas realizadas no imóvel, os militares localizaram o notebook marca Asus e um celular, ambos subtraídos da ‘Info Store’ no dia anterior.

[...]

Na sequência,
os agentes policiais descortinaram que a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa se encontrava na residência do denunciado, BRUNO
, sendo que, novamente diligenciando no sobredito local, o artefato bélico foi localizado no interior da residência, quando foi constatado que o revólver calibre 38, se encontrava com a numeração raspada, bem como era de propriedade de Estevam Húngaro Calvo Filho, que a teve subtraída de sua residência em data anterior.

Assim, descortinou-se que os denunciados ERICK DA SILVA DE OLIVEIRA e
BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

possuíam (posse compartilhada) arma de fogo de uso restrito, consistente no revólver calibre 38, com numeração raspada, municiado com 4 (quatro) projéteis de idêntico calibre,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e que BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA adquiriu, em proveito próprio, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), coisa que sabia que ser produto de crime anterior, consistente no notebook marca Asus, subtraído na data de 17/6/2015, em prejuízo da vítima ‘Info Store’”.

Encerrada a instrução processual, a magistrada de origem condenou o apelante, Bruno Henrique Pereira da Silva, pela prática dos crimes de receptação e de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada.

Porém, tendo em vista a extinção da punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, no atinente ao crime de receptação, analisarei apenas a pretensão de absolvição quanto ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento.

O juízo de primeira instância, ao analisar a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, assim fundamentou:

DO ACUSADO BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

[...]

-
Do delito capitulado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito)

[...]

Da Autoria

O corréu
Erick da Silva de Oliveira
, fl. 150, interrogado em juízo disse que:

‘(...)
A arma era do Edson
(...) tava na casa, mas eu não tava em poder da arma não (...) a casa era do Bruno (...) não é minha (...)
(sic)
’.

O
CB PMMT Emerson Luciano Machado
, fl. 150 afirmou que:

‘(...) posteriormente recebemos a informação de onde estava a arma de fogo que eles utilizaram voltemo até o local localizemos mais alguns objetos e a arma (...)
(sic)
’.

Sobre a arma encontrada, o
CB PMMT Marcelo Camara da Silva
, fl. 150, disse que:

‘(...) sei que foi
achada escondida num travesseiro
, não lembro em qual casa que era (...)’.

Tendo sido a arma localizada escondida no travesseiro do réu, ainda que seja de propriedade de outrem, é certo que o réu tinha plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo.

Pelo laudo pericial acostado às fls. 95/101, em especial à fl. 96, restou atestado que a arma apreendida e periciada tinha a numeração de série suprimida, de modo que não há como acatar a tese da defesa que pugnou pela desclassificação para o delito capitulado no art. 12 da Lei no 10.826/2003.

Desta feita a condenação do acusado nas penas do delito capitulado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 é medida que se impõe”.

A despeito do posicionamento exarado pelo juízo
a quo
, segundo o qual se a “
arma localizada escondida no travesseiro do réu, ainda que seja de propriedade de outrem, é certo que o réu tinha plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo”,
após analisar detidamente o conjunto fático-probatório coligido nos autos, entendo que o presente feito comporta conclusão diversa, porquanto não há provas suficientes de que ele detinha a composse ou a posse compartilhada.

O corréu
Erick da Silva de Oliveira
confessou a prática do crime de roubo circunstanciado, porém, negou que estivesse de posse da arma de fogo apreendida, afirmando, peremptoriamente, que ela pertencia ao adolescente Edson,
verbis
:

“Promotora
: Sobre estes fatos, eles são verdadeiros?

Réu
: Sobre o roubo são verdadeiros. Sobre a arma, eu não estava na posse da arma.

Promotora
: Quem estava?

Réu
: Era um menor.

Promotora
: É o Edson?

Réu
: (Balançou com a cabeça positivamente).

[...]

Promotora
: Como você chegou ao local?

Réu
: Eu estava de carro com um amigo meu, e o Edson estava junto, e
ele estava armado
, o Edson. Aí ele chamou para roubar”.

Este fato – de que a arma de fogo estava em poder do adolescente Edson no momento do roubo –, aliás, foi corroborado pela vítima
Nestor Preima Neto
, como se vê:

“Promotora
: Como foi a ação dos réus?

Nestor
: É, foi por volta de mais ou menos onze e quinze, onze e vinte da manhã, a porta estava só encostada, eles entraram, levantei para atender, entraram normal como se fosse ver alguma coisa. Hora que
eu levantei o rapaz sacou a arma
.

Promotora
: O senhor pode indicar quem sacou a arma?

Nestor
:
Ele não está aqui
”
.

Detalhe é que na audiência estavam presentes todos os autores do delito,
menos
o adolescente Edson Bueno Peralta Lopes Coca, que foi, segundo a vítima Nestor, o agente que empunhava a arma de fogo.

Ressalte-se, em reforço, que os policiais não souberam indicar, em juízo, quem estava na posse da arma no momento de sua apreensão, dizendo, apenas, que ela foi localizada na residência do corréu Bruno Henrique Pereira da Silva, escondida dentro de um travesseiro, mas que ninguém assumiu sua propriedade.

Destaque-se que a aludida residência, onde a arma de fogo foi encontrada, era frequentada por usuários de entorpecentes, conforme asseverado pelo
CB PM Emerson Luciano Machado
:
“era a casa de um rapaz que cedia para algumas pessoas ficarem lá de vez em quando, era uma casa acostumada, local de apreensão de entorpecentes, de usuários de entorpecentes que ficavam naquela residência, tanto é que várias vezes foram feitas prisões naquela casa, de pessoas que tinham praticado crime, de pessoas que estavam praticando”
.

Prossegue o
CB PM Emerson
afirmando que não se recorda de quem era a residência:
“Não, não me recordo. Era uma casa que tinha várias pessoas que frequentavam lá. Num primeiro momento não foi encontrada. Posteriormente fomos informados que esta arma estava lá dentro de um travesseiro. Fomos lá até o local e localizamos ela lá. Mas de quem era o travesseiro, o quarto de quem estava, eu não me recordo, porque estavam todos juntos quando nós chegamos lá”
.

Percebe-se, às escâncaras, que a arma de fogo foi encontrada na residência de Bruno Henrique. Porém, não se sabe ao certo quem estava na posse do aludido artefato, pois, consoante asseverado pelo
Policial Militar Emerson Luciano Machado
,
“estavam todos juntos quando nós chegamos lá”
, ou seja, poderia pertencer a qualquer um deles, ou mesmo a outrem, uma vez que, segundo por ele informado, o imóvel era frequentado por usuários de substância entorpecente e por pessoas dadas à prática de delitos.

Portanto, o simples fato de estar no local onde a arma de fogo foi apreendida não implica, de maneira inequívoca, que o apelante Bruno detivesse
“plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo”
, fundamento este utilizado para sua condenação.

Em outras palavras: não há provas bastantes de que Bruno Henrique Pereira da Silva exercesse a composse ou a posse compartilhada da arma de fogo com numeração raspada, razão pela qual a absolvição é medida de rigor.

Contudo, para extirpar qualquer dúvida, convém salientar que o adolescente
Edson Bueno Peralta Lopes Coca
– conquanto não tenha sido ouvido em juízo – assumiu, na fase inquisitorial, que a arma de fogo estava em sua posse, e que o artefato
“foi encontrado na casa do Bruno Henrique Pereira da Silva, na cama dentro do travesseiro no quarto de visita onde o mesmo dormiu durante a noite”
.

Apesar de ser usual, no cotidiano forense, que o agente inimputável assuma a responsabilidade da prática de atos infracionais para isentar de pena os demais corréus, no caso concreto, a versão dada pelo adolescente Edson ostenta credibilidade, pois,
“perguntado sobre a origem da arma o mesmo disse ter adquirido em um furto na casa do Estevam Húngaro Calvo Filho há um mês durante a noite”
, e o proprietário da arma subtraída, ouvido na fase policial, não só confirmou os fatos, como reconheceu o adolescente como
“o suspeito que lhe furtou”
.

Além disso, repita-se, a vítima Nestor Preima Neto, abordada no momento do roubo, declarou que apenas um dos agentes estava armado, e que a pessoa que empunhava a arma de fogo não estava presente na audiência, dando a entender, indene de dúvidas, se tratar do adolescente Edson Bueno Peralta Lopes Coca.

A toda a evidência,
“O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é crime de mão própria, que só pode ser cometido por um único agente, exceto
quando a arma está fisicamente disponível a outros indivíduos
, o que se denomina ‘composse ou posse compartilhada’. Não havendo prova do compartilhamento da posse ou do porte, não é cabível a condenação de quem não dispunha da arma”
[2]
.

Some-se a isso que,
“a posse ilegal de arma de fogo é crime de mão própria, ou seja, que só pode ser cometido por um único agente, salvo no caso da composse, não evidenciada no caso, sendo incabível a condenação de quem não dispõe da arma”
[3]
.

Neste mesmíssimo sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“[...] 1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça e de alguns Tribunais Estaduais que já se manifestaram sobre o tema, como Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, admitem o porte e a posse compartilhada de arma de fogo, excepcionalmente,
quando a arma está disponível ao uso de quaisquer dos agentes
e, ainda, quando presentes os requisitos gerais da coautoria, quais sejam: a) pluralidade de pessoas; b) unidade de fato; c) vínculo psicológico entre os participantes; e d) relevância causal das condutas.

2. As provas testemunhais produzidas em juízo não apontam de forma clara como se deram os fatos no dia da prática do delito,
não havendo elementos suficientes a comprovar que o apelante tenha portado ilegalmente a mesma arma de fogo portada pelo corréu
.

3. Diante de
dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime, fragilizando o decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente
, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo
‘in dubio pro reo’
[...]”
[4]
.

Por fim, trago à baila precedente do TJRS, que, enfrentando situação idêntica, assim decidiu:

“[...] POSSE DE ARMA DE FOGO. Um dos réus foi reconhecido como autor do roubo de um dos veículos apreendido, apontou onde ele estava, e também indicou onde estava a arma.
Não há prova de que os demais que estavam na casa tinham a posse compartilhada. Para que tanto seja possível, indispensável prova segura
[...]”
[5]
.

Fixadas tais premissas, fácil é concluir que não há prova suficiente a evidenciar que o apelante, Bruno Henrique Pereira da Silva, tenha praticado o crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, impondo-se, com isso, sua absolvição.

Colho da jurisprudência:

“[...] No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio
in dubio pro reo
, de forma que só se admite a prolação de um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Persistindo dúvidas razoáveis acerca da participação do recorrente na prática criminosa, deve ser decretada sua absolvição, já que, para a prolação de sentença condenatória, não bastam meras suposições quanto à autoria delitiva [...]”
[6]
.

Insista-se: a prolação de édito condenatório exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do acusado, situação que não visualizo presente, no caso
sub oculis
.

Sublinhe-se, finalmente, que,
“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[7]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, e, de consequência, absolvo
BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
da prática do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada [art. 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento], por não visualizar provas suficientes para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0001362-33.2014.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022.

[2]
TRF-4 - ACR: 352244620074047100 RS 0035224-46.2007.404.7100, Relator: Revisora, Data de Julgamento: 9/4/2013, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E. 22/4/2013.

[3]
TJMT, Ap. 25775/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 1/7/2015, Publicado no DJE 9/7/2015.

[4]
TJDFT, Acórdão n.674771, 20120910078942APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/05/2013, Publicado no DJE: 08/05/2013. Pág.: 151.

[5]
TJRS, Apelação Crime No 70043231257, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 28/11/2013.

[6]
TJMT, Ap. 28031/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/9/2015, Publicado no DJE 22/9/2015.

[7]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022